Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO (SOFÁ). ULTRAPASSADO O PRAZO DE 30 DIAS PARA CONSERTO DO PRODUTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial "para condenar a requerida a pagar para o autor a quantia de R$ 5.530,50 por danos materiais, a ser corrigida monetariamente a partir da data da despesa a ser restituída (07/07/2023 – ID 176315029) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, condicionado a que o autor autorize a ré a retirar de sua residência o sofá descrito na nota fiscal ID 176315029."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58960484). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, preliminar de incompetência do juízo, diante da necessidade de produção de prova pericial para constatação da existência, ou não, do defeito. Aduz a recorrente que após a reclamação do consumidor foram substituídas as catracas do sofá. Relata que após o concerto o "recorrido inspecionou o produto e concluiu que o suposto defeito aventado teria sido sanado, assinando um documento da empresa Vila Decor que foi encaminhado para a Recorrente (anexo aos autos) dando como satisfeito." Entretanto, após o reparo, o autor registrou nova reclamação, informando que o sofá seguia com defeito e que seria necessária a troca de toda estrutura. Relata que a mesma empresa exigida pelo Recorrido para consertar o suposto defeito do sofá (Vila Decor) já atendeu o autor no caso de outro sofá adquirido pelo recorrido na loja Casa Moderna Ubá, em que constatado o mesmo “defeito”, tendo o recorrido, também ajuizado ação ação contra aquela empresa. Assevera que o sofá não apresenta defeito, conforme confessado pelo próprio autor no check list assinado à Vila Decor.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
6. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. Na origem, narra o autor que adquiriu, através do site da requerida, um sofá modelo Coliseu Super Pillow, 3,70m, tecido linho grafite, tendo sido entregue em sua residência em 20/07/2023. Relata que no dia 24/07/2023 reportou a empresa que o sofá tinha profundida de 2,70m, ao invés de 2,80m, tendo a ré lhe restituído o valor de R$ 750,00. Em 08/08/2023 comunicou a ré que o sofá apresentava defeito, desalinhamento. Explica que após várias tratativas houve a substituição de algumas peças do sofá, contudo o mesmo continuou apresentando problemas de desalinhamento.
8. Pelas provas coligidas dos autos, verifica-se que o autor adquiriu o sofá em 07/07/2023. Em 08/08/2023 o autor comunicou o réu do problema no encosto no sofá (ID 58960409 - pag.1). Após várias tratativas, a empresa responsável pelo conserto do móvel em Brasília, Vila Decor Estofados, fez a entrega do serviço em 22/09/2023. Na ocasião, o autor declarou que o estofado estava em perfeito estado de uso e testado (ID 58960474 - pag. 1). Entretanto, no dia 09/10/2023, o autor voltou a contactar a empresa informando a necessidade de novos ajustes, pois a linha de fixação estava frouxa e tecido também (ID 58960440), persistindo o defeito (ID 58960443 - pag. 1). Destaca-se que no dia 25/09/2023, o tapeceiro confirmou que restou pendente o conserto da "costura" (ID 58960474).
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).
10. Assim, caberia ao réu comprovar que após o conserto do sofá este se encontrava em pleno estado de uso, contudo não se desincumbiu de tal prova. Ao contrário, as mensagens por aplicativo após o conserto demonstram que restaram pendentes ajustes no sofá (art. 373, II, CPC.)
11. Outrossim, embora a ré alegue que o autor esteja manuseando incorretamente a parte retrátil do sofá, não restou comprovado nos autos que informou ao autor a maneira correta de manuseio do produto o (art. 6o, III do CDC). Não foi acostado aos autos o manual de instrução, ou outro documento equivalente (art. 373, II, do CPC).
12. Se o defeito do produto não for corrigido dentro do prazo de trinta dias, o consumidor tem o direito de optar pela substituição do produto, pelo reembolso imediato do valor pago, ou pelo desconto proporcional no preço, conforme estabelecido no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
13. Oportunizado ao autor escolher a solução que lhe atendia, este manifestou interesse na substituição do produto por outro "com as mesmas características, porém com o encosto fixo" (ID 58960449), contudo a empresa não fabrica este modelo (ID 58960471 - pág. 38).
14. Assim, comprovado o defeito do produto, e não sendo possível a substituição do mesmo, impõe-se a recorrente a restituição do valor pago, condicionado a devolução do produto pelo autor.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeita. Improvido. Sentença mantida nos seus próprios termos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbências, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.